Tribunal: STJ
Processo: 0133952-74.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885238 - CE (2025
/0090135-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
VAMBASTER NOBRE UCHOA - CE030436
AGRAVADO
: ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA - CE038619
PAULO HENRRIQUE GOMES DA SILVA - CE038701
ISABELLA ALCOFORADO CAMPOS - CE041102
OLGA PAIVA BEZERRA VASQUES - CE033397
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO - CE035374
MARIANA BARATTA MONTEIRO GUERRA OSTERNO -
CE045980
JHONATAN FIALHO DE SOUSA - CE051820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Consoante entendimento desta Corte Superior, em caso de
2
roubo a carro-forte destinado a transporte de valores, a empresa
Documento eletrônico VDA50338210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ea99225-e30e-4590-b7e7-84c1209c075b

que atue no ramo de prestação de serviços de segurança
responde por fortuito interno. Precedentes. Incidência da Súmula
83 do STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
3
ficou configurado o fortuito interno, e não externo, exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
4
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ea99225-e30e-4590-b7e7-84c1209c075b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885238 - CE (2025
/0090135-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
VAMBASTER NOBRE UCHOA - CE030436
AGRAVADO
: ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA - CE038619
PAULO HENRRIQUE GOMES DA SILVA - CE038701
ISABELLA ALCOFORADO CAMPOS - CE041102
OLGA PAIVA BEZERRA VASQUES - CE033397
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO - CE035374
MARIANA BARATTA MONTEIRO GUERRA OSTERNO -
CE045980
JHONATAN FIALHO DE SOUSA - CE051820
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DAS RÉS.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Consoante entendimento desta Corte Superior, em caso de
2
roubo a carro-forte destinado a transporte de valores, a empresa
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

que atue no ramo de prestação de serviços de segurança
responde por fortuito interno. Precedentes. Incidência da Súmula
83 do STJ.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
3
ficou configurado o fortuito interno, e não externo, exige a
incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
. Agravo interno
.
4
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim
ementado (fl. 254, e-STJ):

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E
RECURSO ADESIVO. INCÊNDIO A CARRO FORTE. BLOQUEIO DA
ESTRADA. AUTOR QUE TRAFEGAVA NO MOMENTO DA AÇÃO DO GRUPO
CRIMINOSO. SEQUESTRO SEGUIDO DE ROUBO DE BENS. TROCA DE
TIROS RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. FATO DO SERVIÇO.
CONSUMIDOR BYSTANDER (POR EQUIPARAÇÃO). FORTUITO INTERNO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO DA ATIVIDADE. RISCO QUE
SE INSERE NA ESTRUTURA DO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO E FORÇA MAIOR AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS
MANTIDOS, MAS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO. RECURSOS
CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 321 e-STJ.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
186 e 927 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da condenação
por danos morais, considerando o abalo psicológico sofrido e a capacidade financeira
da requerida.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 443-448, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 501-508, e-STJ), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

jurisdicional; b) a incidência da Súmula 83/STJ, considerado o entendimento desta
Corte de que, em caso de roubo a carro-forte destinado a transporte de valores, a
empresa que atue no ramo de prestação de serviços de segurança responde por
fortuito interno; c) a incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido
de verificar a demonstração da posse injusta dos recorridos exigiria o reexame de
matéria fático-probatória.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 531-533, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 537-540, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta a não incidência dos referidos óbices, insistindo na negativa de
prestação jurisdicional.
Impugnação às fls. 544-549, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da violação aos arts.
1
489 e 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em razão de
omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do julgamento dos
embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a ilegitimidade passiva e a
distinção entre fortuito interno e externo.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 263-268, e-
STJ:
Em suma, o cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade passiva
da recorrente CORPVS – Segurança Eletrônica Ltda, e se o evento criminoso,
no qual foram vítimas as partes, ensejaria na reparação pretendida pelo autor,
reconhecida em parte pelo juízo primevo e, ainda comportaria majoração os
valores arbitrados, razão do recurso adesivo.
Inicialmente, indefiro a prejudicial de mérito quanto à ilegitimidade passiva.
Embora negue a apelante tenha exercido transporte de valores, não conseguiu
desconstituir os fatos narrados pelo autor de que o sequestro por ele sofrido
adveio de ação de criminosos que atearam fogo a carro-forte da empresa. No
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

depoimento à polícia José Valdo Paiva Lima, fls.35, motorista da promovida,
durante a versão da ação dos criminosos, informou que estes realizaram uma
explosão para ter acesso aos numerários do cofre da viatura.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade
objetiva em caso de defeito na prestação do serviço, a qual é ampliada para
atingir tanto o consumidor como a vítima do acidente de consumo, cingida ao
conceito de consumidor bystander (por equiparação), nos termos do art. 17 do
CDC e de precedentes do STJ.
Restou configurada a condição de vítima do autor, a abordagem, sequestro,
perda total de seu veículo em razão de ter sido incendiado, localizado e
posteriormente recuperado ( ressarcido por sua seguradora), roubo de arma,
celular e computador, além do abalo psicológico sofrido. Tais foram causados
em decorrência do assalto ao carro-forte da empresa de segurança CORPVS,
alvo da ação dos indivíduos que, fortemente armados, roubaram grande valor
que estava sendo transportado, e em seguida incendiaram o veículo, obstruindo
a via.
[...]
A análise da situação passa pela aplicação da Teoria do risco-proveito da
atividade, exceção à regra que cinge a responsabilidade civil ao viés subjetivo,
sendo a instituição transportadora de valores e segurança objetivamente
responsável pelos danos causados ao consumidor diante de fato do serviço, que
gera a obrigação de indenizar.
O intuito da referida corrente é assegurar os riscos ocasionados pelos reflexos
oriundos da atividade, com a composição dos ônus e dos bônus decorrentes.
Nesse sentido, a pessoa que fornece serviço mercadológico mediante lucro
(proveito), responde pelos danos originários do risco da atividade,
independentemente de demonstração de dolo ou culpa.
[...]
Destarte, ações planejadas e fortemente armadas que comprometam a atuação
das transportadoras se inserem no risco assumido pela pessoa jurídica no
momento em que se lançou ao mercado, no termo do parágrafo único do artigo
927 do Código Civil:
[...]
Assim, a exclusão do dever de indenizar restringe-se a fatos imprevisíveis e
estranhos à organização da empresa. Quando o risco é ínsito à estrutura do
próprio negócio, tal qual ocorre com as transportadoras de valores e segurança,
que a todo momento são suscetíveis a abordagens violentas e a assaltos, a
situação relaciona-se a fortuito interno, como vem sendo consolidado pelo STJ
em circunstâncias diversificadas: [...].
Foram feitas expressas menções à legitimidade passiva da empresa e à
ocorrência de fortuito interno - e não externo -, tendo em vista que o risco de
abordagens violentas e assaltos é ínsito à estrutura do próprio negócio da
transportadora de valores e segurança.
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 498.536/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/09/2015
16/09/2015
[grifou-se]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
. A agravante defende a não incidência dos óbices das Súmulas 83/STJ e 7
2
/STJ no ponto em que alega a necessidade de reforma do acórdão para reconhecer a
ausência de responsabilidade da empresa recorrente, considerando o evento como
fortuito externo, o que afastaria a responsabilidade civil objetiva.
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

Razão não lhe assiste.
Nesse ponto, conforme trechos retrocolacionados do acórdão recorrido, o
Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela configuração de fortuito interno - e
não externo -, tendo em vista que o risco de abordagens violentas e assaltos é ínsito à
estrutura do próprio negócio da transportadora de valores e segurança.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, em caso de roubo a carro-forte destinado a transporte de valores, a
empresa que atue no ramo de prestação de serviços de segurança responde por
fortuito interno. Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. MORTE. ROUBO A CARRO FORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC. AUSÊNCIA. TROCA DE TIROS. MORTE DE MOTORISTA DE OUTRO
VEÍCULO. EMPRESA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANO
MORAL. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXORBITANTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem
omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando a rediscutir matéria que já havia sido analisada
pelo acórdão vergastado. 2. Caracteriza-se o fortuito interno na hipótese de
disparos decorrentes de tiroteio que envolva empresa que atue no ramo de
prestação de serviço de segurança. 3. O montante da indenização por danos
morais apenas pode ser revisado na hipótese em que manifestamente
exorbitante a quantia fixada. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada
capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.159.165/PR, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
10/12/2024
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA PASSAGEIRA NO
INTERIOR DE UMA COMPOSIÇÃO DE METRÔ NA CIDADE DE SÃO PAULO
/SP ("ASSÉDIO SEXUAL"). RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
CONEXIDADE COM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE
DA CPTM. 1. Ação ajuizada em
. Recurso especial interposto em
02/07/2014
e distribuído ao Gabinete em
. 2. O propósito recursal
28/10/2015
31/03/2017
consiste em definir se a concessionária do metrô da cidade de São Paulo/SP
deve responder pelos danos morais sofridos por passageira que foi vítima de ato
libidinoso ou assédio sexual praticado por outro usuário, no interior de um
vagão. 3. A cláusula de incolumidade é ínsita ao contrato de transporte,
implicando obrigação de resultado do transportador, consistente em levar o
passageiro com conforto e segurança ao seu destino, salvo se demonstrada
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

causa de exclusão do nexo de causalidade, notadamente o caso fortuito, a força
maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 4. O fato de terceiro,
conforme se apresente, pode ou não romper o nexo de causalidade. Exclui-se a
responsabilidade do transportador quando a conduta praticada por terceiro,
sendo causa única do evento danoso, não guarda relação com a organização do
negócio e os riscos da atividade de transporte, equiparando-se a fortuito externo.
De outro turno, a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se
mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração,
. 5. Na hipótese, conforme consta no acórdão
caracterizando fortuito interno
recorrido, a recorrente foi vítima de ato libidinoso praticado por outro passageiro
do trem durante a viagem, isto é, um conjunto de atos referidos como assédio
sexual. 6. É evidente que ser exposta a assédio sexual viola a cláusula de
incolumidade física e psíquica daquele que é passageiro de um serviço de
transporte de pessoas. 7. Na hipótese em julgamento, a ocorrência do assédio
sexual guarda conexidade com os serviços prestados pela recorrida CPTM e,
por se tratar de fortuito interno, a transportadora de passageiros permanece
objetivamente responsável pelos danos causados à recorrente. Precedente. 8.
Recurso especial não provido. (REsp n. 1.747.637/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
25/6/2019
1/7/2019
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015.
EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE
A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO
ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 2. SEQUESTRO EM ESTACIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS
CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DE CULPA
DE TERCEIRO. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E DAS PROVAS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A
. 4. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA E RESTABELECIDO POR
ESTA RELATORIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO
INTERNO. DESCABIMENTO. 6. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no
sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando
amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior,
consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na
deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo
órgão colegiado na seara do agravo interno. 2. Consoante a jurisprudência do
STJ, a prática do crime (sequestro) em estacionamento de estabelecimento
comercial não configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar o
consumidor. 3. Isso porque, segundo esta Corte Superior, "a ocorrência de
roubo não constitui causa excludente de responsabilidade civil nos casos em
que a garantia de segurança física e patrimonial do consumidor é inerente ao
serviço prestado pelo estabelecimento comercial" (AgInt no REsp 1.687.632/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
). 4.
24/04/2018
30/04/2018
A revaloração jurídica dos fatos e das provas
delineados no acórdão recorrido é admitida no âmbito do recurso especial e
. 5. O valor
possui o condão de afastar a incidência da Súmula 7/STJ
indenizatório fixado na sentença e restabelecido por este signatário, ao dar
provimento ao recurso especial, encontra-se dentro dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo alteração. 6. Não cabe a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do
agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

Tribunal Superior - EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado
em
, DJe de
. 7. O mero não conhecimento ou improcedência
4/4/2017
8/5/2017
de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021,
§ 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 8. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-
1/7/2019
6/8/2019
se]
Inafastáveis, no ponto, os óbices das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, que incide
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Além disso, consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida,
impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula
7/STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a
análise do apontado dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma
apresentado e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
concreto, com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1357975/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.065.134
04/12/2018
17/12/2018
/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/11/2017
.
23/11/2017
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49967010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:45
Código de Controle do Documento: 43eb6850-177b-4301-affd-28e04c21c2f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.885.238 / CE
Número Registro: 2025/0090135-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01339527420168060001 1339527420168060001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
ADVOGADOS : EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA - CE038619
PAULO HENRRIQUE GOMES DA SILVA - CE038701
ISABELLA ALCOFORADO CAMPOS - CE041102
OLGA PAIVA BEZERRA VASQUES - CE033397
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO - CE035374
MARIANA BARATTA MONTEIRO GUERRA OSTERNO - CE045980
JHONATAN FIALHO DE SOUSA - CE051820
AGRAVANTE : CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
VAMBASTER NOBRE UCHOA - CE030436
AGRAVADO
: CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
Documento eletrônico VDA50334722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: bf292743-0d4f-4bef-bc2d-4d8f67841cf6

VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
VAMBASTER NOBRE UCHOA - CE030436
AGRAVADO
: ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
ADVOGADOS : EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA - CE038619
PAULO HENRRIQUE GOMES DA SILVA - CE038701
ISABELLA ALCOFORADO CAMPOS - CE041102
OLGA PAIVA BEZERRA VASQUES - CE033397
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO - CE035374
MARIANA BARATTA MONTEIRO GUERRA OSTERNO - CE045980
JHONATAN FIALHO DE SOUSA - CE051820
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SILVEIRA LIMA - CE019187
VICTOR REGIS BRASIL E SILVA - CE021936
JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR - CE021944
VAMBASTER NOBRE UCHOA - CE030436
AGRAVADO
: ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
ADVOGADOS : EUGÊNIO DUARTE VASQUES - CE016040
MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CE018624
ROBERTA DUARTE VASQUES - CE014140
DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA - CE024142
LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA - CE038619
PAULO HENRRIQUE GOMES DA SILVA - CE038701
ISABELLA ALCOFORADO CAMPOS - CE041102
OLGA PAIVA BEZERRA VASQUES - CE033397
VALDEMAR VICENTE DE SOUZA NETO - CE035374
MARIANA BARATTA MONTEIRO GUERRA OSTERNO - CE045980
JHONATAN FIALHO DE SOUSA - CE051820
TERMO
Documento eletrônico VDA50334722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: bf292743-0d4f-4bef-bc2d-4d8f67841cf6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: bf292743-0d4f-4bef-bc2d-4d8f67841cf6